Tribunal: TJBA
Processo: 8006786-28.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006786-28.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO, ANTONIO YVES CORDEIRO DE MELLO JUNIOR, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES, RAYANNE TARCISA DA SILVA LISBOA

APELADO: JOSE RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. INTELECÇÃO DO ART. 485, §1º, DAQUELE DIPLOMA LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006786-28.2021.8.05.0080
,
tendo como Apelante
ITAÚ SEGUROS S/A
,
sendo
Apelado
JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.